Tribunal: TJMT
Processo: 1036391-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036391-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – ART. 507 DO CPC – LIMITES DA FASE EXECUTIVA – ART. 779 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA LOPES S. A.
em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento de no 1036391-17.2024.8.11.0000, sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade passiva já fora decidida na fase de conhecimento, estando protegida pela coisa julgada (art. 507 do CPC).

O acórdão foi ementado nestes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – ART. 507 DO CPC – LIMITES DA FASE EXECUTIVA – ART. 779 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida na fase de cumprimento de sentença quando a questão já foi objeto de enfrentamento e rejeição na fase de conhecimento, com trânsito em julgado da decisão.

Nos termos do art. 507 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão da matéria, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A fase executiva destina-se à satisfação do título judicial, não se prestando à reabertura de debate sobre a legitimidade da parte executada, salvo nas hipóteses restritas do art. 779 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.”
(Id. 279607855)
.

Em suas razões, de Id. 281055851, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido devidamente enfrentada a tese de ilegitimidade passiva, matéria esta de ordem pública e insuscetível de preclusão.

Defende que a constrição patrimonial estaria sendo realizada contra parte que não celebrou o contrato objeto da execução, sustentando que a sua condição de sócia da empresa "The First Empreendimentos Ltda." não justificaria sua inclusão no polo passivo da demanda.

Postula, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recurso especial e extraordinário, pleiteando o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos modificativos.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria suscitada pela embargante, ao afirmar que a alegação de ilegitimidade passiva já havia sido objeto de apreciação na fase de conhecimento, sendo rejeitada por decisão transitada em julgado, atraindo a incidência do art. 507 do CPC.

Pontuou, ainda, que “
embora seja cediço que matérias de ordem pública - como a legitimidade das partes - podem ser conhecidas de ofício, é igualmente consolidado o entendimento de que, uma vez apreciadas e decididas na fase de conhecimento, essas matérias restam preclusas com o trânsito em julgado, tornando-se inatacáveis por via de impugnação ao cumprimento de sentença.”

Confira-se os trechos pertinentes:

“A decisão agravada fundamenta-se no fato de que a alegação de ilegitimidade passiva foi devidamente enfrentada na fase de conhecimento, sendo objeto de apreciação judicial e rejeitada por sentença, a qual foi confirmada em sede de recurso e transitou em julgado, operando-se, portanto, a coisa julgada material (arts. 502, 505 e 508, do CPC).

Embora seja cediço que matérias de ordem pública - como a legitimidade das partes - podem ser conhecidas de ofício, é igualmente consolidado o entendimento de que, uma vez apreciadas e decididas na fase de conhecimento, essas matérias restam preclusas com o trânsito em julgado, tornando-se inatacáveis por via de impugnação ao cumprimento de sentença.

Neste sentido:

Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviços - Cumprimento de sentença – Rejeitada a impugnação oferecida pela devedora – Necessidade de cumprir com a obrigação fixada na demanda em discussão – Necessidade de cumprimento do v. acórdão desta Corte – Não cabendo rediscussão da coisa julgada em fase de cumprimento de sentença – Observância à coisa julgada - Decisão mantida. Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação oferecida pela executada em razão da obrigação fixada na demanda em discussão, pois está atrelada tal condenação em razão do v . acórdão envolvendo os demandantes, ou seja, protegida sob o manto da coisa julgada. Logo, deve ser cumprido o que constou do v. acórdão desta Corte, descabendo reavivar a discussão de matéria já transitada em julgado em observância à coisa julgada - No caso ora sob exame, tal como constou da r. decisão ora agravada, a executada, ora agravante, busca na verdade, a princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, razão pela qual o douto juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação oferecida pela executada e determinou o prosseguimento da demanda em discussão, tendo-se em conta o recurso julgado por esta Corte, transitado em julgado; tenha-se em conta que não pode o presente recurso possibilitar a reabertura de discussão acerca de questão já decidida e sobre a qual operou-se preclusão, nos termos do disposto no art . 473 do CPC/1973 (art. 507 do CPC/2015). Agravo desprovido.” (TJ-SP - AI: 20334737420228260000 SP 2033473-74 .2022.8.26.0000, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 24/03/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022).

Como ponderado na análise liminar, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a alegação de ilegitimidade passiva, quando manejada na fase executiva, deve limitar-se às hipóteses específicas previstas no art. 779 do Código de Processo Civil, as quais tratam da identificação de quem pode figurar como devedor na execução. Fora desses casos - e não havendo demonstração de fato superveniente ou título executivo extrajudicial equivocado -, não se admite a reabertura de questões já decididas na fase de conhecimento, sobretudo quando cobertas pela autoridade da coisa julgada.

No caso em exame, o título executivo judicial se formou com expressa menção à Construtora Lopes S.A. no polo passivo. Assim, uma vez reconhecida como devedora no título executivo, não é possível a alegação de ilegitimidade passiva, pois qualquer reanálise sobre a matéria implica violação à coisa julgada, o que é vedado (art. 507 do CPC).”
(destaquei).

Como visto, a tese relativa à possibilidade de análise da ilegitimidade passiva foi devidamente apreciada no acórdão recorrido, afastando-se a alegada omissão.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente omissão quanto à matéria suscitada, inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Assim, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025